Tribunal: STF
Processo: HC 73317
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS. DECISÃO  ULTRA  PETITA.  CO-RÉU NÃO
RECORRIDO. DECRETO DE PRISÃO.
         A  decisão colegiada, ao  determinar a  prisão de co-réu que
não figurava entre os recorridos, foi além do pedido.
         Ordem concedida para cassar a decisão do tribunal de origem,
quanto ao decreto de prisão preventiva expedido contra o paciente.